Tribunal: TCU
Processo: 016.762/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6531/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.762/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Regina Melchiades Cechinel (XXX.489.689-XX); Bruna Machado Cechinel Villarinho (XXX.528.529-XX); Catia Rios Bisi (XXX.726.411-XX); Claudia Regina Pinheiro Cechinel (XXX.038.809-XX); Denize Mirian Segalla Ferreira (XXX.239.299-XX); Eliana Cechinel Cardoso da Costa (XXX.425.579-XX); Gabriel Severo de Paula Silva (XXX.734.270-XX); Liegy Pereira Silva Caminotto (XXX.817.300-XX); Luana Cechinel dos Reis (XXX.367.499-XX); Luciana Terezinha Cechinel da Silva (XXX.781.849-XX); Marcela Martins Rocha (XXX.943.357-XX); Maria Celia Pontes da Silva Martins (XXX.873.177-XX); Maria de Fatima Cechinel da Silva (XXX.590.919-XX); Raisa Pereira Silva (XXX.720.499-XX); Raquel Susana Segalla (XXX.240.389-XX); Rita de Cassia Melchiades Cechinel (XXX.353.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.